Tribunal: STF
Processo: HC 216965
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Aucenir das Neves Lourenço Guerra e outros, em favor de Diego de Almeida Toschi, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao HC 724.942 – SP.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 7 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.



    Sobreveio apelação criminal, que redimensionou a reprimenda para 4 anos e 8 meses de reclusão, nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “EMENTA: SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). APELO DEFENSIVO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, COM PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA PREVISTA NO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS E ABRANDAMENTO DAS PENAS. DESCABIMENTO: MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS PALAVRAS DOS AGENTES DA LEI QUE MERECEM PRIMAZIA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DESCRIÇÃO DETALHADA DA CONDUTA TÍPICA E ILÍCITA INCONSISTENTE A NEGATIVA DE AUTORIA DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS DESCABIDA, EM SENDO EVIDENTE A FINALIDADE MERCANTIL CONDENAÇÃO MANTIDA PENAS BASES ACIMA DO MÍNIMO DADA A CULPABILIDADE EXACERBADA REINCIDÊNCIA BEM CONFIGURADA IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO REDUTOR, AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS RECONHECIMENTO, NESTA INSTÂNCIA, DA SEMI-IMPUTABILIDADE ARTIGO 46 DA LEI Nº 11.343/06 PENA REDUZIDA AO MÍNIMO (1/3) DADO O GRAU DE COMPROMETIMENTO DO AGENTE DE AUTODETERMINAR-SE DE ACORDO COM O SEU ENTENDIMENTO REGIME FECHADO INALTERADO SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS OU “SURSIS” DESCABIDOS PORQUE AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”. (eDOC 8)



    Daí a impetração de habeas corpus no STJ. Na ocasião postulou-se, em síntese, a absolvição do acusado em razão da fragilidades das provas que lastrearam a condenação.



    A ordem foi denegada.



    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, que foi desprovido sob os seguintes fundamentos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE PELA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA.



    1. Na hipótese, a verificação do acerto ou desacerto do entendimento fixado pelas instâncias ordinárias, para fins de absolvição ou desclassificação da conduta para o delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, ultrapassa os limites cognitivos do habeas corpus. É que a desconstituição do entendimento fixado pelas instâncias ordinárias, no caso, implica o necessário revolvimento do acervo fático-probatório disposto nos autos, a reanálise acerca dos elementos constitutivos do tipo e a verificação da perfeita adequação do fato à norma, providências via de regra vedadas na angusta via do remédio constitucional, marcada pela celeridade e sumariedade na cognição.



    2. Não constitui ofensa ao princípio da colegialidade a análise monocrática do habeas corpus pelo relator quando a decisão singular for proferida com base na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 5)



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a absolvição do acusado. Subsidiariamente, postula a desclassificação da conduta para o art. 28, da Lei 11.343/2006.



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    As razões não comportam acolhimento.



    Isso porque, isso porque tanto o juízo de origem quanto o TJSP, com base nas provas produzidas no curso da instrução, consignaram que estaria suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade do delitos, mantendo, assim, a condenação do réu. (eDOC 8)



    Cito, a propósito, trechos do acórdão proferido pelo TJSP:



    “A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 08/11), autos de exibição e apreensão (fls. 12/13), CRLV (fl. 14), laudo de constatação preliminar (fls. 19/21), exame químico toxicológico (fls. 147/148), com resultado positivo para maconha, laudo pericial (fls. 209/223), bem como pela prova oral produzida ao longo da instrução criminal (fls. 03/06 delegacia; e 452/475 juízo).



    A autoria, da mesma forma, é inconteste.



    Diego de Almeida Toschi, ao ser ouvido na Delegacia de Polícia, disse que “retornava com a moto de sua genitora, uma Honda 150 Bros, já estando na rua de sua casa, quando policiais militares fazendo uso de motos, deram sinal de parada, sendo que desobedeceu pois trazia consigo um pequeno tablete de maconha, envolto em plástico filme que havia acabado de buscar na Santa Estela, onde havia deixado; que tal maconha era para seu uso próprio; que durante a fuga, acabou se envolvendo em acidente de trânsito, se ferindo, ao atingir um carro que estava estacionado perto da igreja, quando saiu da calçada onde tinha passado a trafegar; que em após fugiu a pé, sentido de sua casa, dispensando o pedaço de Maconha e entrando em sua residência; que durante a fuga com a moto nada dispensou, pois trafegava pela calçada e as porções de maconha 'trouxinhas' apresentadas neste plantão pelos policiais não lhe pertencem; que foi apreendido em seu poder certa importância em dinheiro, que não sabe especificar a quantia, pois havia recebido de clientes de encomendas vendidas por sua mãe, onde pagou o aluguel na imobiliária Alfa (2 cheques e dinheiro) e estava com o restante; que na carteira em sua casa foram apreendidos R$1.400,00, que lhe pertence, com 'picaretagem' de moto e ajuda sua mãe; que sofreu ferimentos quando se envolveu no acidente, e quando foi preso acabou sendo agredido com tapas no rosto pelo policial militar Silas; que perguntado se foi preso e condenado por tráfico de drogas, não irá responder.” (fl. 06).



    (…)



    Ao contrário do alegado pela Defesa, tais declarações, colhidas na fase judicial, e com a garantia do contraditório, estando em conformidade com as demais provas dos autos e inexistindo quaisquer indícios que demonstrem intenção dos depoentes agentes da lei em incriminar inocentes, merecem credibilidade como elemento apto à formação da convicção do magistrado.



    (…)



    Assim, a prova é farta e coesa, estando perfeitamente caracterizada a prática do tráfico de entorpecente, não comprovando a Defesa de forma escorreita a tese apresentada em juízo, o que lhe cabia, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, ficando seus argumentos somente nas alegações”. (eDOC 8, p. 8-10)



    Desse modo para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência esta vedada em sede de habeas corpus.



    Ademais, conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente